Tribunal: TJES
Processo: 5001718-96.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-96.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: ALZIRA WERNECH FLORIANO DOMINGOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001718-96.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO:
ALZIRA WERNECH FLORIANO DOMINGOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALZIRA WERNECH FLORIANO DOMINGOS em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que ao comparecer ao INSS para retirar um extrato de seu benefício, descobriu um empréstimo da reclamada, de valor R$2.431,67(dois mil e quatrocentos e trinta e um reais), REALIZADO NO ANO DE 2020, e já tendo sido descontado de seu beneficio 04 parcelas de 84 de valor R$ 61,00 (sessenta e um) reais, no total de R$244,00 (duzentos e quarenta e quatro) reais, onde o total que a reclamante pagaria para quitar o empréstimo seria de R$ 5.124,00(cinco mil e cento e vinte e quatro) reais, ou seja, R$ 2.692,33 (dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) a mais por conta de juros abusivos.

Afirma que ao conferir seu extrato bancário notou que a reclamada não depositou quaisquer valores em sua conta de benefício e que a reclamada já descontou valores sem o seu consentimento ou autorização.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado de nº 433255321;

b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobre os valores descontados referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada novo desconto indevido;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data;

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8783261, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade da contratação e dos descontos, portanto não há o que se falar em falha na prestação de serviço e no dever de restituir à autora os valores descontados. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. A recorrente afirma que os descontos são originados de contrato de cessão de crédito junto ao Banco Pan, no entanto, não apresentou nenhum documento que comprove o fato.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Em relação aos supostos valores recebidos pela autora durante a duração contratual, a recorrente não se desincubiu do seu ônus probatório, posto que, não há nos autos qualquer comprovante que foram realizadas TEDs para a conta do consumidor. Tendo em vista que competia ao banco comprovar os fatos modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), pesa em seu desfavor a ausência de provas.

Ademais, percebo que não há o que se falar em compensação dos valores recebidos pela autora, uma vez que não há comprovação da efetiva transferência de valores, assim, não há enriquecimento ilícito por parte desta.

Tendo em vista a gravidade do comportamento da recorrente, é evidente sua violação à boa-fé objetiva, posto que procedeu com descontos de empréstimo não contratado, prejudicando a renda da autora. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$7.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)